Tribunal: TJMT
Processo: 1027738-89.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027738-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (AGRAVADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO IMPEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade dos boletos emitidos a partir de julho de 2025 e determinou à operadora de plano de saúde que se abstivesse de negativar ou protestar o nome da empresa contratante. A decisão foi proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, em razão de cobrança de mensalidades mesmo após a notificação de rescisão contratual pela contratante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de cobrança indevida após rescisão unilateral do contrato de plano de saúde com a devida notificação prévia.

III. Razões de decidir

3. É válida a cláusula contratual que prevê a necessidade de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral, desde que respeitada por ambas as partes.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a parte agravada cumpriu integralmente a obrigação contratual de notificação e pagamento durante o período de aviso prévio, não subsistindo fundamento para continuidade da cobrança.

5. A negativação do nome da empresa agravada, diante da plausibilidade do direito invocado e da quitação regular do contrato, configura risco de dano à sua reputação comercial e inviabiliza sua atividade econômica.

6. Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), não há motivo para a reforma da decisão que concedeu a medida cautelar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por parte do beneficiário, desde que observadas as disposições contratuais relativas ao aviso prévio.

2. Caracteriza-se a cobrança indevida quando persistente após o cumprimento do aviso prévio e quitação das mensalidades devidas.

3. Configura-se o perigo de dano, apto a justificar a tutela de urgência, a negativação do nome de empresa que possui plausibilidade de direito quanto à inexigibilidade do débito questionado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1067696-56.2025.8.11.0041 ajuizada por
M.A. Comercio e Serviços Ltda.

A decisão recorrida (ID. 202135338 – autos de origem) concedeu a tutela de urgência suspendendo a exigibilidade de todos os boletos emitidos com data de vencimento a partir de julho de 2025, proibindo ainda a ré de se abster de negativar ou protestar o nome da demandante, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 300,00.

Em suas razões recursais de ID. 307571880, a Agravante alega, inicialmente, a ausência de interesse de agir por parte da autora, tendo em vista que, antes mesmo do ajuizamento da ação, a Unimed procedeu ao cancelamento administrativo do contrato, com efeitos retroativos a 01/07/2025.

Sustenta que a tutela de urgência foi concedida sem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo a probabilidade do direito alegado, pois a cobrança impugnada tem respaldo contratual e decorre da ausência de manifestação do Agravado.

Assevera que o contrato permaneceu ativo por ausência de confirmação da rescisão nos termos contratuais.

Sustenta que não terá como reaver os valores das mensalidades de um período em que foi obrigada a manter a cobertura de saúde.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito o provido do recurso para cassar a tutela deferida.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 308250388.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 311971386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, extrai-se que a parte autora, ora agravada, notificou previamente o plano de saúde acerca de seu anseio de rescindir o contrato unilateralmente em 30 (trinta) dias na data de 27/03/2025 (ID. 201095829 – origem).

Em resposta à notificação, a Unimed alegou necessidade de cumprimento da clausula contratual que prevê notificação prévia de 60 (sessenta) dias (ID. 201095832 – origem).

Assim, a fim de evitar imbróglio com a operadora do plano de saúde, a parte autora cumpriu com o pagamento das mensalidades do período informado.

Contudo, não obstante ao pagamento das pendencias referentes aos 60 (sessenta) dias estipulados para a rescisão contratual, a seguradora de saúde permaneceu cobrando mensalidades da parte autora, razão pela qual ajuizou a ação de origem buscando em sede de tutela jurisdicional a suspensão da da exigibilidade dos valores provenientes do boleto com vencimento em 15/07/2024, na monta de R$ 9.627,00 (nove mil seiscentos e vinte sete reais), assim como, os posteriores, porventura emitidos.

Diante desse contexto, o magistrado singular proferiu a decisão interlocutória recorrida (ID. 202135338 – autos de origem), onde deferiu o pedido de tutela de urgência suspendendo a exigibilidade de todas os boletos emitidos com data de vencimento a partir de julho de 2025, e determinando que a requerida, ora agravante, se abstenha de negativar ou protestar o nome da demandante.

Feitos os esclarecimentos necessários para o deslinde do presente recurso, friso que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Cumpre salientar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Acerca da rescisão unilateral imotivada do plano de saúde, extrai-se do contrato acostado ao ID. 307571890, mais precisamente em sua Clausula XX – Vigência, item 20.4 que,
“fica resguardado o direito de rescisão unilateral a qualquer tempo, para ambas as partes, observadas as disposições contratuais mediante prévio aviso de sessenta dias por escrito”
– sic.

Nesse contexto, os documentos acostados aos IDs. 201095829 e 201097242, evidenciam que a parte agravada adimpliu regularmente as mensalidades correspondentes ao período de 60 dias, atinente ao aviso prévio estipulado para a rescisão unilateral do contrato.

Diante disso, não há que se falar em inexistência da probabilidade de direito por parte do agravado.

Acerca do perigo de dano, resta evidenciado uma vez que a negativação do nome de uma empresa de comércio acarreta grave risco de dano à sua atividade, pois compromete sua credibilidade no mercado, restringe o acesso a crédito e inviabiliza negociações com fornecedores e clientes, afetando diretamente sua reputação e capacidade operacional.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e muito menos em cassação da decisão interlocutória recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – IMPROCEDENCIA - PLANO COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO UNILATERAL
–
PREVISÃO CONTRATUAL
–
DENÚNCIA IMOTIVADA
–
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS
– REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – TEMA 1082 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA – FALSO COLETIVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS ASSEGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que observados os requisitos de prévia notificação com 60 dias de antecedência
e vigência mínima de 12 meses, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS e expressamente previsto em cláusula contratual.

2. A previsão contratual de denúncia imotivada do contrato (cláusula 14.3.1), quando exercida após o prazo mínimo de vigência e mediante notificação prévia, constitui exercício regular de direito da operadora de plano de saúde, não configurando ato ilícito passível de indenização.

(...). (N.U 1010361-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025